Tribunal: TJES
Processo: 5006360-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006360-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX SANDRO SALAZAR

AGRAVADO: OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006360-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEX SANDRO SALAZAR

AGRAVADO:
OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIRADA DE SÓCIO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO GLOBAL. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação envolvendo retirada de sócio, determinou a devolução de valores bloqueados à sociedade/sócio remanescente, ao fundamento de que acordo homologado judicialmente fixou indenização global de R$ 5.000.000,00 para quitação integral das pendências, rejeitando a pretensão do sócio retirante de receber adicional de R$ 489.966,91 a título de lucros de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parcela de lucros de 2021, não mencionada expressamente no acordo, pode ser exigida autonomamente pelo sócio retirante; (ii) estabelecer se a rediscussão dessa verba é admissível diante de acordo homologado com quitação ampla, à luz da coisa julgada, preclusão e boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado judicialmente possui natureza global e estabelece compensação financeira definitiva destinada a liquidar todas as pendências entre as partes.

A tentativa de rediscutir valores após homologação do acordo esbarra na coisa julgada e na preclusão consumativa, que tornam imutáveis e indiscutíveis as matérias já solucionadas.

A pretensão do agravante configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), na modalidade venire contra factum proprium, ao buscar vantagem incompatível com o acordo firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A celebração de acordo homologado judicialmente com previsão de indenização global implica quitação ampla das obrigações decorrentes da relação jurídica, vedando pretensões posteriores não ressalvadas. 2. A rediscussão de valores abrangidos por acordo homologado é inadmissível diante da coisa julgada e da preclusão. 3. O princípio da boa-fé objetiva impede comportamento contraditório da parte que, após aderir a acordo com quitação geral, busca vantagem adicional incompatível com o pactuado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, parágrafo único, 422 e 1.007; CPC, arts. 502, 503, 506, 507, 508 e 525.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.730.766/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.423.648/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11.11.2024; STJ, EDcl no REsp 1.837.780/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJSP, AI 2290390-61.2024.8.26.0000; TJMG, AI 2758662-05.2024.8.13.0000; TJES, AC 5001044-91.2021.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006360-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEX SANDRO SALAZAR

AGRAVADO: OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ALEX SANDRO SALAZAR
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de referência nº 0006016-31.2021.8.08.0035, decidiu em favor do sócio remanescente,
OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA
, determinando que valores anteriormente bloqueados retornassem à origem por considerar que o acordo de retirada de sócio previu uma indenização global de cinco milhões de reais, liquidando todas as pendências entre as partes.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em síntese: (i) que a parcela controversa de
R
$ 489.966,91, referente à distribuição de lucros do exercício de 2021, deveria ter sido devolvida a ele, uma vez que não houve questionamento sobre tais valores nas ações manejadas pelas partes; (ii) que o acordo firmado em audiência reconheceu sua quota parte de 50% no ato da retirada; e (iii) que, nos termos do art. 1.007 do Código Civil, o sócio deve participar dos lucros na proporção de suas quotas, salvo estipulação em contrário.

Diante disso, requer a reforma da decisão interlocutória para que o valor anteriormente indisponibilizado seja revertido em favor do sócio retirante, ora agravante.

Contrarrazões apresentadas (ID 13762867) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Como relatado, o cerne da controvérsia recursal repousa sobre a destinação da quantia de R$ 489.966,91.

Tal montante refere-se à parcela controversa da distribuição de lucros relativa ao exercício de 2021, que permaneceu depositada na conta corrente da sociedade "Salazar e Oliveira Advogados Associados" como uma espécie de "garantia" em razão da grave divergência sobre o percentual de repartição de dividendos discutido nos processos de origem nº 0006016-31.2021.8.08.0035 e nº 5005853-63.2021.8.08.0035.

Contudo, em audiência realizada no dia 20/06/2023, as partes alcançaram uma composição amigável para a retirada do sócio Alex Sandro Salazar e, naquele ato, restou pactuada uma indenização material global no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em favor do sócio retirante.

O objetivo inequívoco das partes foi estipular uma compensação financeira definitiva para liquidar todas as pendências existentes entre os ex-sócios, visando o encerramento dos litígios, conforme se extrai do termo de acordo homologado:

“As partes compuseram-se amigavelmente, a fim de que nada mais questionassem uma da outra com relação ao presente litígio das ações acima referidas (0006016-31.2021.8.08.0035 e 5005853-63.2021.8.08.0035) [...] Cláusula 3: O sócio remanescente OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA pagará ao sócio retirante ALEX SANDRO SALAZAR a importância de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) [...]”.

Não obstante a clareza do pacto celebrado, o agravante passou a questionar a execução e a amplitude do acordo, sustentando que o valor de R$ 489.966,91, por não ter sido objeto de questionamento específico nas ações, deveria ser-lhe revertido.

O MM. Juízo de primeiro grau afastou a tese do agravante, nos seguintes termos:

"(...)2.4 Primeiro, porque em se tratando de relação material paritária, a interpretação do contrato deve privilegiar o que nele está escrito, ou seja, deve-se prestigiar uma interpretação restritiva e não ampliativa.

Esta é a regra vigente no parágrafo único do art. 421 do Código Civil:

«Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual»

Portanto, nada se falando a respeito da destinação de valor bloqueado por ajuste das partes, conclui-se que este valor deve retornar integralmente à origem de sua existência.

2.5 Segundo, porque admitir como correta a interpretação do sócio retirante, implicaria o surgimento de grave surpresa ao sócio remanescente, que não corresponderia à boa-fé subjetiva (CC, art. 422) das partes quando da celebração do acordo.

Por expressa manifestação de ambas as partes, a indenização material ajustada ao sócio retirante foi de cinco milhões de reais.

Ou seja, no exato momento em que restou homologada a retirada do sócio Alex Sandro Salazar, este somente passou a ter o direito ao recebimento da indenização ajustada de cinco milhões de reais, na medida em que a intenção subjetiva das partes contratantes foi de estipular uma compensação financeira global para a retirada do sócio Alex Sandro Salazar, dando-se por liquidada todas as pendências que uma parte teria contra a outra.

Basta ver que admitindo, mesmo remotamente, a existência de uma outra prestação financeira a ser recebida pelo sócio retirante, seguramente causaria uma importante dificuldade na celebração do acordo ou, eventualmente, na própria existência do acordo.

2.6 Terceiro, porque o valor bloqueado decorreu do estabelecimento de uma “garantia” por conta de grave divergência sobre o percentual a repartição de dividendos, pelas razões contidas em ambas as ações n.ºs 0006016-31.2021.8.08.0035 e 5005853-63.2021.8.08.0035.

Cada sócio tinha a participação correspondente a 50% da sociedade SALAZAR E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, conforme contrato social de fls. 30-7.

Contudo, em 2020, as partes celebraram um novo ajuste societário em que o sócio Older Vasco Dalbem de Oliveira ficaria com 65% (sessenta e cinco por cento) dos lucros do exercício de 2020 e com 70% (setenta por cento) dos lucros dos exercícios seguintes, restando ao sócio Alex Sandro Salazar os percentuais 35% (trinta e cinco por cento) dos lucros de 2020 e 30% (trinta por cento) dos lucros dos anos seguintes.

O valor indisponibilizado consiste, então, numa espécie de “garantia”, caso a pretensão do sócio Alex Sandro Salazar fosse vitoriosa quanto ao restabelecimento da divisão paritária dos dividendos.

Contudo, cessada a disputa entre os sócios por acordo homologado judicialmente, torna-se prejudicada a análise sobre a eficácia ou não da alteração estatutária ocorrida em 2020.

Equivale dizer que se tornou superada a pretensão do sócio retirante quanto ao restabelecimento do percentual paritário anterior, não mais podendo este magistrado decidir sobre a suposta falta de eficácia da alteração societária de 2020
."

Irresignado com a decisão de primeiro grau, o agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a parcela controversa de R$ 489.966,91, referente à distribuição de lucros do exercício de 2021, deveria ser-lhe devolvida. Argumenta que, como não houve questionamento específico sobre tais valores nas ações manejadas, e considerando que o acordo firmado reconheceu sua quota de 50%, a quantia deve ser revertida em seu favor, conforme o art. 1.007 do Código Civil.

Contudo, a análise detida dos autos revela que o inconformismo não prospera.

O acordo celebrado entre as partes possui natureza global, com inequívoco caráter extintivo de todas as obrigações recíprocas decorrentes da relação societária discutida:

“
As partes compuseram-se amigavelmente, a fim de que nada mais questionassem uma da outra com relação ao presente litígio das ações acima referidas (0006016-31.2021.8.08.0035 e 5005853-63.2021.8.08.0035), por meio do
TERMO DE ACORDO
”

A tentativa de reabrir discussão em sede de cumprimento de sentença/execução de acordo homologado esbarra não apenas na autoridade da coisa julgada, mas também na preclusão consumativa, que impede a rediscussão de matérias já decididas.

Neste trilhar:

Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Rediscussão de valores . Coisa julgada e preclusão. Recurso não provido. I. Caso em exame Recurso interposto pela executada contra decisão de primeiro grau que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença . A devedora, revel na fase de conhecimento, pretende rediscutir valores já estabelecidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a executada pode, em fase de cumprimento de sentença, rediscutir os valores cobrados, quando não apresentados os requisitos do art . 525 do CPC, e havendo coisa julgada material e preclusão. III. Razões de decidir 3. As matérias levantadas pela recorrente não se inserem nas hipóteses de impugnação previstas no art . 525 do CPC.
4. A decisão de mérito transitada em julgado é imutável e indiscutível, conforme disposto nos arts. 502, 503, 506, 507 e 508 do CPC . 5. A rediscussão de questões já decididas em outras fases processuais, cobertas pela coisa julgada e preclusão, é inadmissível
. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso não provido. Tese de julgamento: "A pretensão de rediscutir valores já definidos em fase de conhecimento e acobertados pela coisa julgada é incabível no cumprimento de sentença, à luz das normas do CPC sobre preclusão e imutabilidade da decisão de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 506, 507, 508, 525 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1837780 / SP Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, TJSP: Agravo de Instrumento 2080789-15.2024.8.26 .0000, Agravo de Instrumento 2235110-18.2018.8.26 .0000. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22903906120248260000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA . IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença . A agravante sustentou inexistência de adesão a seguro em grupo e inexistência de apólice de seguro, argumentos já rejeitados na fase de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento na impossibilidade de rediscussão do mérito, está correta; e (ii) determinar se houve violação aos princípios da preclusão e da coisa julgada em razão da apresentação de matéria já decidida na fase de conhecimento. III . RAZÕES DE DECIDIR
A impugnação ao cumprimento de sentença não é cabível para rediscutir matérias que já foram decididas na fase de conhecimento e que estão acobertadas pela coisa julgada.
As questões alegadas pela agravante, como inexistência de adesão ao seguro e inexistência de apólice, foram objeto de discussão e decisão na fase de conhecimento, sendo, portanto, insuscetíveis de reexame em sede de cumprimento de sentença. A tentativa de rediscussão de mérito através da impugnação viola os artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, que consagram a imutabilidade da decisão de mérito e a vedação à rediscussão de questões preclusas. A decisão recorrida, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, encontra-se em conformidade com a legislação processual civil, mantendo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscutir questões já decididas na fase de conhecimento e acobert adas pela coisa julgada. A preclusão impede a rediscussão de matérias já decididas, ainda que se trate de alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação .
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507 e 508. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27586620520248130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 23/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2024)

Ainda que assim não fosse, a pretensão do agravante esbarra no dever de boa-fé objetiva, que veda a adoção de comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual.

O instituto do
venire contra factum proprium
impede que a parte, após praticar ato em determinado sentido, adote comportamento posterior contraditório que frustre a expectativa legítima da outra parte.

No presente caso, o agravante anuiu com o termo de acordo que declarava que as partes
"nada mais questionassem uma da outra com relação ao presente litígio
". Admitir, agora, a interpretação ampliativa de que haveria uma
"prestação financeira remanescente"
violaria a boa-fé subjetiva e causaria grave surpresa ao sócio remanescente, comprometendo a segurança jurídica do ajuste.

Neste trilhar:

DIREITO EMPRESARIAL, FALIMENTAR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA DECRETADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI 7.661/45. IMÓVEIS ALIENADOS PELA SÓCIA AGRAVANTE APÓS A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO FALIMENTAR. AÇÃO REVOCATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. ARRECADAÇÃO PELO SÍNDICO. POSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual"
(AgRg no REsp 1.280.482/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 13/4/2012).

3. Na hipótese, embora se reconheça que os negócios celebrados pela sócia agravante sejam de fato inválidos, porque realizados em contrariedade ao art. 40, § 1°, do Decreto-Lei 7.661/45, a alegação dessa nulidade, no caso concreto, mostra-se abusiva e contrária à boa-fé processual, uma vez que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.730.766/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2024, DJEN de 6/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. CONCORDÂNCIA COM O VALOR APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]

4.
É firme, no âmbito do STJ, a compreensão de que é vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO. [...] 2.
O ordenamento jurídico pátrio privilegia o princípio da boa-fé, tanto no âmbito material quanto na seara processual, e assim veda a adoção de comportamento contraditório à posição jurídica antes adotada, com potencial de frustrar as expectativas da parte adversa; instituto denominado venire contra factum proprium.
3. Configura-se venire contra factum proprium a hipótese em que a parte entabula acordo no qual se compromete a abrir mão dos prazos recursais para impugnar a sentença homologatória, porém se irresigna em face da sentença definitiva proferida, argumentando não ser o caso de decisão, mas sim de mera decisão interlocutória de suspensão. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES - AC 5001044-91.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 06/10/2022)

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX SANDRO SALAZAR
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que determinou que o valor de R$ 489.966,91 fosse
revertido ao sócio Older Vasco Dalbem de Oliveira.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.